Tribunal: TJDFT
Processo: 0704501-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Processo : 0704501-18.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 109451636 e 112556861 dos autos originários n. 0706299-91.2021.8.07.0018) que, em cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu a impugnação do Distrito Federal, aqui agravado, para homologar a planilha de cálculo do devedor, considerada correta por observar o disposto na Lei 11.960/09, aplicável a partir de 28/06/2009 quanto à correção monetária. Os agravantes informam que usaram o IPCA-E como parâmetro de correção monetária. Declaram que a correção monetária é questão de ordem pública e consectário lógico da condenação, podendo ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, por constituir pedido implícito. Afirmam que não há preclusão, tampouco coisa julgada sobre os índices aplicáveis de correção monetária e, mesmo que houvesse, “a posterior declaração de sua inconstitucionalidade faz incidir a cláusula rebus sic stantibus”. Pontuam que, no julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 491), o STJ decidiu que os parâmetros de juros e de correção monetária previstos na Lei 11.960/09 somente seriam aplicáveis enquanto vigorassem. Acrescentam que, em julgamentos recentes, conforme precedentes citados, o STJ “firmou o entendimento acerca da aplicação imediata em todos os processos da lei nova que altera o regime da correção monetária, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado”. Mencionam decisões sobre controle de constitucionalidade tomadas pelo STF no RE 870.947 e na ADI 5.348, afastando a TR como índice de correção monetária. Observam que não houve modulação dos efeitos, de maneira que o juízo não poderia fixar parâmetros de cálculos já declarados inconstitucionais pela Suprema Corte, sob pena de afronta aos arts. 5o, XXVII, 102, § 2o, ambos da CF, e 927, I, do CPC. Expõem que os juros e a correção monetária traduzem típica hipótese de relação jurídica de trato continuado, excepcionando a própria preclusão pro judicato. Pedem a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR, a partir de 30/06/2009, e, no mérito, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Sem embargo quanto à probabilidade do direito, a ser analisado no julgamento do mérito, no momento, não estão presentes requisitos para a concessão da liminar. Em se tratando de medida liminar em face da Fazenda Pública, deve ser observado, também, o disposto no art. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92, por força do art. 1.059 do CPC e art. 1o da Lei 9.494/97, estabelecendo que a medida liminar não pode esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação. Neste passo, o esgotamento do objeto da ação diz respeito às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, aquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao estado anterior, em caso de revogação. Precedente no STJ: REsp 664.224/RJ, Rel. Ministro Teori Zavascki. Igualmente, em relação à tutela provisória de urgência de natureza antecipada, ainda que presentes seus pressupostos, o art. 300, § 3o, do CPC, veda a concessão quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Essa a hipótese dos autos, haja vista o caráter alimentar da verba perseguida nos autos originários, irrepetível por sua própria natureza presumida na subsistência do alimentando. Assim, mesmo que o pagamento dos encargos incidentes sobre a condenação decorra de ordem judicial posteriormente reformada, não haveria possibilidade de cobrar dos agravantes a verba por eles recebida. Ademais, não vislumbro o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, porque, embora os agravantes asseverem a natureza da verba em discussão, o juízo de origem apenas determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do débito exequendo, em seguida, intimação das partes para manifestação sobre os cálculos e, inexistindo divergência, é que serão expedidos os requisitórios. De todo modo, ainda que o agravado venha a efetuar o pagamento dos precatórios em valor a menor, na eventualidade de o presente agravo ser provido, eventuais valores remanescentes poderão ser cobrados pelas vias adequadas. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de fevereiro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator